Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para declarar abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com readequação do saldo devedor e reconhecimento de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se:(i) a estipulação de juros remuneratórios de 10% ao mês e 213,84% ao ano, superiores à taxa média de mercado (5,74% ao mês e 95,32% ao ano), configura abusividade; e(ii) se é cabível a revisão das cláusulas contratuais e a limitação judicial da taxa de juros com base apenas na comparação com a média de mercado.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, Lei 8.078/1990).4. A cobrança de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, pois a taxa média é apenas referencial e incorpora operações com diferentes níveis de risco. A fixação de patamares mais elevados pode ser justificada pelo perfil de risco da operação.
5. No caso concreto restou inaplicável a limitação judicial da taxa pactuada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade.”“2. A revisão judicial das cláusulas contratuais exige demonstração concreta de desvantagem exagerada, não bastando a mera comparação com a média de mercado.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 51, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.06.2022;STJ, AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01.03.2018;STJ, AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21.10.2013.